Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA ILEGAL DE MENSALIDADES POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO AFASTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. O Ministério Público tem legitimidade extraordinária para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis, quando a controvérsia envolver relevante interesse de caráter social, inclusive quando fundada em violação a direito consumerista (art. 1o, II e IV, e art. 5o, I, ambos da Lei n. 7.347/85; arts. 81 e 82, I, do CDC).
2. A caracterização da peculiaridade de a associação prestar o serviço de plano de saúde aos seus associados, ainda que pela intermediação do serviço, objeto da relação entabulada entre as partes, atrai a incidência da legislação consumerista, sendo irrelevante a condição de sociedade sem fins lucrativos. Precedente do STJ.
3. A obrigação de apresentar documentos que demonstrem os valores efetivamente cobrados de seus associados para o pagamento dos serviços prestados, a título de plano de saúde, pode ser objeto de ação civil pública, dada a relação de intercambialidade entre as normas que regem o microssistema coletivo, notadamente o art. 21 da Lei n. 7.347/85.
4. Rejeita-se a insurgência quanto à condenação em desfavor da associação de exibir os contratos dos últimos três anos, com a discriminação dos valores recebidos pelos associados, sob o argumento de que já cumprida a obrigação, na medida em que os balancetes analíticos acostados aos autos não indicam pormenorizadamente a informação pretendida, constando, no mais, apenas o que foi efetivamente repassado ao plano de saúde contratado.
5. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica tem guarida quando os efeitos de algumas relações obrigacionais são estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica (art. 50 do Código Civil). À míngua de pretensão condenatória em face da pessoa jurídica, não há cogitar de condenação genérica à responsabilização patrimonial do dirigente pela via da desconsideração, remanescendo a hipótese de perscrutar sobre a responsabilização pessoal, cujos fundamentos para afastá-la não foram objeto de impugnação específica.
6. Recursos da ASSPDF e do MPDFT conhecidos e não providos.